Tribunal: TJDFT
Processo: 0741302-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 52903824, pág. 5). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora